Tribunal: TCU
Processo: 023.754/2021-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Concessão de aposentadoria em favor de ex-servidora do Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisa concessão de aposentadoria em favor de ex-servidora do Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região/SP. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fulcro nos incisos III e IX do art. 71 da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU em: 9.1. considerar ilegal a concessão de aposentadoria em benefício da Sra. Elaine Cristina Patriota, negando registro ao correspondente ato; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pela interessada, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da notificação deste Acórdão, que: 9.3.1. promova o destaque das parcelas de "quintos/décimos" incorporadas com base em funções comissionadas exercidas entre 08/4/1998 e 4/9/2001, transformando-as em parcela compensatória a ser absorvida por reajustes futuros concedidos nos proventos, desde que a hipótese não seja de decisão judicial transitada em julgado, nos moldes da decisão do STF no RE 638.115/CE; e 9.3.2 dê ciência do inteiro teor desta Deliberação à Sra. Elaine Cristina Patriota, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o TCU não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos, e encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência.